Tribunal: STF
Processo: RE 391551
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE 
   INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/85. ART. 40, § 8º, DA 
   CF. EXTENSÃO. MILITARES INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - A jurisprudência dessa Corte é 
   pacífica no sentido de que o adicional de insalubridade instituído 
   pela Lei Complementar Estadual 432/85, por não ser vantagem de 
   caráter geral, não se estende aos militares inativos.
II - Agravo 
   regimental improvido.